Tribunal: TJDFT
Processo: 0719042-93.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. DESRESPEITO A DEVER DE CUIDADO OBJETIVO NO TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU RECONHECIDA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV ("o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"), suficientemente comprovada a alegada hipossuficiência econômica (termo de compromisso de estágio), razão de se conceder ao apelante os benefícios da justiça gratuita.
2. O conjunto probatório respalda satisfatoriamente a versão do autor de que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva do réu, que, sob efeito de álcool, não tomou as cautelas necessárias ao ingressar na via, violando as regras do necessário cuidado objetivo que regem a vida social, vindo a dar causa ao acidente de trânsito, razão de dever ser mantida a sentença pela qual definida a responsabilidade de indenização pelos danos materiais e morais reconhecidos.
3. Apelação conhecida e desprovida.